Tribunal: TJMT
Processo: 0001931-87.2017.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001931-87.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva, Inserção de dados falsos em sistema de informações]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANETE DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 317.809.111-49 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA PÚBLICO. ART. 313-A, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313-B, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. CONSEQUÊNCIAS DANOSAS CONFIGURADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto
contra sentença que condenou a apelante
à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos

e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática de três crimes de inserção de dados falsos em sistema público, em continuidade delitiva (art. 313-A c/c parágrafo único do art. 313-B e art. 71,
caput,
todos do Código Penal). A defesa alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência de intimação de testemunha para juntada de documentos e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de dolo específico ou reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de diligência para apresentação de documentos supostamente relevantes; e (
ii
) estabelecer se a sentença condenatória merece reforma em razão de ausência de dolo específico, inexistência de dano ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da diligência para juntada de documentos foi motivado e ocorreu ao término da instrução criminal, quando consolidadas as provas colhidas sob o crivo do contraditório, não configurando cerceamento de defesa, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

4.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a nulidade, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

5.
Os depoimentos das testemunhas e da própria apelante, somados à sindicância administrativa instaurada pela SEFAZ/MT, comprovam a inserção dolosa e reiterada de dados falsos no sistema público, com pleno conhecimento da inexistência de transações legítimas.

6.
O dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 313-A do Código Penal restou configurado, evidenciado pela reiteração das condutas e pela manipulação consciente do sistema para beneficiar terceiros.

7.
A alegação de que a conduta não teria causado
danos
não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra prejuízo direto ao produtor rural Nelson Lanzoni, tanto patrimonial quanto
moral, caracterizando o dano exigido pelo parágrafo único do art. 313-B do Código Penal.

8.
A dosimetria da pena foi fixada com observância ao princípio da legalidade e da individualização da pena, considerando adequadamente a continuidade delitiva e a causa de aumento prevista no art. 313-B, parágrafo único, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O indeferimento de diligências requeridas ao término da instrução criminal, devidamente motivado, não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto
”
.

“
O crime de inserção de dados falsos em sistema público exige dolo específico, consistente na consciência e voluntariedade do agente em inserir informações inverídicas para causar dano ou propiciar vantagem indevida a terceiro
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001931-87.2017.8.11.0025

APELANTE: JANETE DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por Janete Domingos
d
os Santos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que a condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 313-A, c/c o parágrafo único do art. 313-B, por três vezes, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de diligência requerida na audiência de instrução
(id.

263204765
)
.

No mérito, requer a absolvição da apelante por insuficiência probatória, especialmente quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da dosimetria da pena.

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id
.

263204767
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo
(id.
272007390
)
.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminarmente,
a apelante
sustenta que a negativa de intimação da testemunha Normando Corral, para apresentação de documentos mencionados em seu depoimento, teria violado as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que tais documentos poderiam comprovar a existência de um vendedor diverso daquele identificado na Nota Fiscal de Produtor Agropecuário (NFPA) nº 2364678, peça central da persecução penal.

Não obstante as alegações defensivas,
verifica-se que a defesa, ainda que tenha requerido a referida diligência no momento da audiência de instrução (conforme registrado na ata do
id
. 133039851), não apresentou qualquer justificativa plausível para não ter diligenciado anteriormente em relação aos documentos que agora reputa essenciais.

Importante destacar que o depoimento de Normando Corral em sede judicial foi precedido de sua oitiva em sede administrativa e policial, desde 2016, nas quais a defesa já
possuía
c
onhecimento quanto à existência
desses supostos documentos mencionados pelo depoente.

Nada obstante, permaneceu inerte ao longo de todo o trâmite da instrução, apenas suscitando a necessidade de tais documentos no
derradeiro momento processual, denotando caráter meramente procrastinatório, o que legitima o indeferimento pelo juízo de origem
.

Em razão disso, c
om acerto e adequada fundamentação, o juízo de origem indeferiu o pedido, por considerá-lo manifestamente protelatório.

É consabido que o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou meramente procrastinatórias, desde que o faça de forma devidamente motivada, o que se verifica no presente caso.

Além disso, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões ministeriais, a suposta apresentação de novas notas fiscais e
GTA’s
não teria o condão de alterar o fato central e incontroverso nos autos: a apelante, servidora pública com acesso ao sistema da SEFAZ/MT, foi quem emitiu a nota fiscal nº 2364678 — e outras duas (nº 2303365 e nº 2302178) — utilizando de forma fraudulenta o nome do produtor rural Nelson Lanzoni, que, à época, sequer possuía saldo de semoventes em seu cadastro

Ou seja, ainda que se admitisse a existência de outros documentos relacionados às supostas cargas anteriores de gado (como alega a defesa), tal fato seria absolutamente irrelevante para afastar a conduta típica praticada pela apelante, que consistiu precisamente na inserção dolosa de dados falsos no sistema oficial para a emissão da nota fiscal nº 2364678 em nome de pessoa que não possuía gado algum à época dos fatos.

Ademais, a
inda que se ultrapassasse o óbice processual, não se vislumbra, na hipótese, qualquer prejuízo concreto decorrente do indeferimento da diligência, sendo inaplicável a decretação de nulidade sem demonstração do efetivo dano, em atenção ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado pela jurisprudência pátria e sedimentado tanto no âmbito constitucional quanto infraconstitucional.

Isso ocorre
, sobretudo,
porque
o depoimento prestado por Normando Corral em juízo não trouxe qualquer elemento novo em relação à versão já registrada em sede policial e na carta precatória.

A suposta nota fiscal que o referido testemunho poderia apresentar dizia respeito a uma transação com terceiro, com emissão em nome de Nelson Lanzoni — justamente a mesma versão sustentada pela acusada e já enfrentada no curso da instrução.

Outrossim
, o documento aludido pela testemunha, se efetivamente existente, trataria de uma das notas fiscais emitidas pela própria apelante, razão pela qual sua apresentação não alteraria substancialmente os rumos probatórios da causa, tampouco demonstraria a inexistência de dolo ou afastaria a autoria delitiva.

O requerimento, portanto, não se amolda à finalidade do art. 402 do Código de Processo Penal, que condiciona a admissibilidade de diligências suplementares à demonstração de sua necessidade em razão de fatos emergentes da instrução.

A
ssim,
o indeferimento,

alinha-se à racionalidade processual e à busca pela prestação jurisdicional célere e eficiente, sem prejuízo ao exercício pleno da defesa
, c
umpr
indo
destacar, por fim, que o juiz não está vinculado à aceitação de todas as diligências requeridas pelas partes.

Portanto
, não se verifica qualquer vício processual, tampouco cerceamento de defesa, impondo-se, como medida de rigor, a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A apelante foi denunciada pela prática de três atos de inserção de dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública estadual, especificamente nas datas de 16/10/2013, 17/10/2013 e 20/12/2013, consistentes na emissão de Notas Fiscais de Produtor Avulsa Eletrônica (NFPA) em nome do Sr. Nelson Lanzoni, sem que este houvesse efetuado qualquer venda.

Conforme
ressai da inicial acusatória
, nos dias 16 e 17 de outubro de 2013, bem como em 20 de dezembro de 2013, a denunciada, de forma consciente e voluntária, emitiu indevidamente três Notas Fiscais de Produtor e Avulsas Eletrônicas (NFPA), de números 2303365, 2302178 e 2364678, todas em nome do produtor rural Nelson Lanzoni, sem que este houvesse realizado qualquer transação comercial de venda de semoventes.

Tais atos ensejaram prejuízos de ordem financeira e moral à vítima, que passou a figurar como devedor de tributos e multas perante o
f
isco estadual.

A irregularidade foi descoberta quando Nelson Lanzoni buscou esclarecimentos junto à Agência Fazendária de Juína, após receber notificação de débitos tributários relacionados às referidas notas fiscais, cujo valor total ultrapassava R$ 221.000,00.

Apurou-se, então, que o produtor não possuía saldo de animais junto ao sistema do INDEA e tampouco havia realizado qualquer movimentação de rebanho no período de dezembro de 2012 a abril de 2015, o que torna inverossímil a ocorrência de qualquer venda legítima.

No curso da Sindicância Administrativa instaurada pela Secretaria de Estado de Fazenda, identificou-se que as informações lançadas nas
NFPA’s
divergiam flagrantemente daquelas constantes das respectivas Guias de Trânsito Animal (
GTA’s
), com dados fictícios quanto a remetentes, destinatários, número e espécie dos animais, e localidades de origem e destino.

Verificou-se, inclusive, que os números das
GTA’s
foram inseridos de forma aleatória, unicamente para compor formalmente os documentos fiscais.

Ainda segundo consta da
denúncia
, as investigações também revelaram que, apesar da falsidade das operações, as notas fiscais emitidas foram efetivamente utilizadas pelas contabilidades dos produtores destinatários – Erinaldo
Agustinho
de Sena e Normando Corral – para dar entrada em seus respectivos rebanhos, de forma a legalizar a posse de animais obtidos à margem da legislação vigente.

Delineados os contornos fáticos da imputação, passa-se à análise das teses recursais deduzidas pela defesa.

A defesa sustenta que a condenação da apelante deve ser reformada, porquanto inexistiriam provas suficientes para amparar a condenação criminal, em especial no que se refere ao dolo específico exigido pelo tipo penal descrito no art. 313-A do Código Penal.

Todavia, não merece acolhida a pretensão absolutória.

A análise percuciente do conjunto fático-probatório revela, com nitidez, a existência de provas robustas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

A autoria foi corretamente atribuída à apelante, servidora pública à época, com acesso ao sistema da SEFAZ/MT e responsável pela emissão das
NFPA’s
que deram ensejo à persecução penal.

Os depoimentos colhidos em juízo, em especial os das testemunhas Marcos Couto Campos, Leo
Mezzomo
e
Irinaldo
Agostinho de Sena, aliados ao relato do próprio produtor prejudicado, Nelson Lanzoni, e aos documentos constantes da sindicância administrativa instaurada pela SEFAZ/MT, comprovam a inserção deliberada de dados falsos no sistema.

Consoante relato da
testemunha
Erinaldo Agostinho de Sena
, essa
afirmou que conhece Janete apenas como funcionária da Prefeitura, responsável pela emissão de notas fiscais junto ao INDEA
, d
eclar
ando
não se recordar de ter adquirido gado do Sr. Nelson Lanzoni, esclarecendo que, à época, realizava diversas compras de gado.

Asseverou
ainda,
desconhecer o motivo pelo qual tais notas fiscais foram emitidas, pois não
s
e
lembra
v
a, dado o volume de suas negociações
, r
essalt
ando
que somente teve conhecimento do nome de Nelson Lanzoni posteriormente aos fatos
,

neg
ando
ainda,
ter solicitado à Sra. Janete a emissão das notas fiscais, assim como qualquer pagamento ou contraprestação por serviços realizados por ela.

Já a testemunha
Marcos Antônio Couto Campos, que exercia
trabalhava
na unidade do INDEA em Juína, esclareceu que o órgão é responsável pela emissão das Guias de Trânsito Animal (
GTAs
)
, i
nformou que Janete atuava na emissão de notas fiscais pela Sefaz, mediante convênio com a Prefeitura.

Prosseguiu esclarecendo
que a emissão da GTA pressupunha a existência de saldo de rebanho na ficha do INDEA
e r
elatou que, à época dos fatos, foi procurado pela servidora Vera, da Sefaz, para realizar consulta no sistema, constatando a inexistência de GTA emitida no cadastro do Sr. Nelson Lanzoni junto ao INDEA.

Por fim, a
crescentou que Janete deveria conferir a correspondência entre as informações constantes na nota fiscal e na GTA, além de que a pessoa que recebe a nota fiscal também deveria verificá-la e assinar uma de suas vias.

Por sua vez, o ofendido
Nelson Lanzoni afirmou não ter qualquer relação de amizade com a ré e tampouco a conhecia pessoalmente
e
que nunca teve contato com
a apelante
Janete, apenas com o vendedor do gado.
Informou que o total de cabeças de gado adquirido por ele chegava a cerca de 1500, mas não se recordava da quantidade específica de cabeças discriminada na nota emitida em seu nome
, m
encionou
, por derradeiro,
que tal nota correspondia apenas à parte final da compra, já que as demais notas fiscais foram emitidas em nome do próprio vendedor do gado.

Como se infere, a
s declarações colhidas em juízo afastam a possibilidade de equívoco involuntário ou falha sistêmica isolada, apontando para a atuação consciente e voluntária da apelante.

A testemunha
Erinaldo Agostinho de Sena, por exemplo, negou qualquer pedido de emissão das notas fiscais ou pagamento à apelante, reforçando que não teve qualquer participação nesse ato.

Já Marcos Antônio Couto Campos, servidor do INDEA, detalhou como funcionava o procedimento para a emissão das Guias de Trânsito Animal (
GTAs
) e das Notas Fiscais de Produtor Avulsa Eletrônica (NFPA), destacando a responsabilidade da apelante em verificar a regularidade dos dados e a existência de saldo de rebanho, o que claramente não foi observado na ocasião.

O
ofendido Nelson Lanzoni, ao ser ouvido, deixou claro que jamais teve contato com a apelante e que sempre tratou diretamente com o
vendedor do gado, afirmando que a nota fiscal emitida em seu nome não refletia a integralidade da negociação e sequer tinha seu conhecimento ou consentimento.

Dessa forma, o conjunto de depoimentos
denotam
de forma coerente que não se tratou de um erro isolado, mas de uma conduta dolosa, devidamente comprovada pelas provas coligidas nos autos.

A
demais, a
própria confissão parcial da apelante em juízo, admitindo ter realizado a emissão das notas fiscais mesmo sem a devida GTA e reconhecendo a inexistência de saldo no cadastro do INDEA, reforça a certeza de sua atuação consciente e voluntária na inserção de dados falsos no sistema da Administração Pública.

Ainda que tenha alegado possibilidade de falha técnica ou erro de CPF, não há qualquer comprovação efetiva dessa falha, tampouco ela se exime da responsabilidade funcional e legal que lhe cabia como servidora pública.

A sindicância administrativa instaurada pela SEFAZ/MT, somada aos elementos testemunhais e documentais, confere coesão e robustez ao conjunto probatório, afastando a tese defensiva de que teria ocorrido apenas um erro material ou técnico.

No que tange à existência de dolo específico, é de se destacar que não se exige, para a configuração do tipo penal do art. 313-A do CP, a obtenção de vantagem direta pela agente, mas apenas a finalidade de propiciar vantagem indevida a si ou a terceiro, ou ainda de causar dano.

In
casu
, o
dolo específic
o
restou demonstrado, pois a conduta de inserir dados falsos no sistema administrativo público, com conhecimento da inexistência de operação real, não se compatibiliza com a alegação de mera atuação burocrática.

A voluntariedade do agir da apelante resta evidenciada pela reiteração da prática delituosa (por três vezes), o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à intenção de fraudar o sistema para beneficiar terceiros.

Como visto, n
o presente caso, a prova oral converge para afirmar que as notas fiscais foram emitidas em nome de produtor rural que sequer possuía saldo de semoventes registrado em sistema, o que, por si só, torna tecnicamente inviável a emissão.

A documentação constante da sindicância atesta divergências entre os dados das
GTAs
e os das notas fiscais emitidas, em manifesta violação aos procedimentos legais.

Além disso, a comissão de sindicância deixou claro que
houve má-fé da apelante, pois, ao emitir as notas fiscais, utilizou Guias de Trânsito Animal -GTA do produtor rural remetente que se encontrava com estoque zerado
. (id.

263204317 - Pág. 29
).

No que se refere à alegação defensiva de que alguém teria utilizado a senha da apelante para inserir os dados no sistema, a referida comissão registrou que seria inviável tal alegação, em razão da ausência de reclamação ou denúncia quanto a este fato, além de inexistir
tipo de anomalia e violação no momento da inserção dos dados fazendários.

Por certo, a
tentativa defensiva de imputar a irregularidade a eventual falha sistêmica não se sustenta diante dos dados objetivos colacionados às notas e do testemunho técnico da comissão sindicante.

A propósito
, a própria apelante, ao ser interrogada, reconhece que teve participação ativa na emissão das referidas notas, ainda que tenha tentado minimizar a responsabilidade alegando erro de digitação ou pane.

A argumentação defensiva no sentido de que não houve demonstração cabal de dolo encontra-se isolada diante da totalidade dos elementos probatórios.

Como bem destacou a P
rocuradoria Geral de Justiça
em seu parecer, a conduta da apelante não se limitou a falha mecânica ou equívoco funcional, mas sim à atuação consciente e voluntária, com inserção de dados dissociados da realidade fática, o
que propiciou a obtenção de vantagem indevida por terceiros e prejuízo direto ao verdadeiro titular dos dados.

A sindicância administrativa instaurada pela SEFAZ/MT concluiu, de forma categórica, que não se tratava de simples equívoco funcional.

A investigação técnica demonstrou a incompatibilidade entre as
GTAs
e as notas fiscais, a ausência de saldo no cadastro do produtor e a manipulação do sistema por
servidor
plenamente conhecedor de sua função e dos requisitos legais para a emissão de tais documentos.

Não há, pois, falar-se em absolvição pela dúvida ou insuficiência de provas.
Ao revés, os elementos constantes dos autos revelam, de maneira irretocável, a existência do delito em tod
os seus elementos
, inclusive o dolo específico requerido pelo tipo.

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para outro tipo penal menos gravoso, tampouco a alegação de que a conduta se aproximaria de mera infração administrativa ou equívoco involuntário.

Isso porque, como visto, a
análise minuciosa dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a apelante, servidora pública cedida à Secretaria de Estado de Fazenda, de forma consciente e reiterada, inseriu dados falsos no sistema de emissão de Notas Fiscais de Produtor Avulsa Eletrônica (
NFPAs
), em nome da vítima Nelson Lanzoni, sem que houvesse qualquer lastro fático que justificasse tal emissão.

Conforme bem delineado nos documentos que instruem a sindicância administrativa e corroborado pelos depoimentos prestados em juízo, tais emissões ocorreram em três momentos distintos (16/10/2013, 17/10/2013 e 20/12/2013), caracterizando não apenas a reiteração delitiva como também a premeditação e a consciência da ilicitude praticada

As condutas descritas não guardam qualquer semelhança com simples erros formais ou desatenção funcional.

Pelo contrário, foram realizadas de modo deliberado e com o inequívoco propósito de beneficiar terceiros — destinatários das notas fiscais forjadas —, permitindo-lhes documentar movimentações inexistentes de rebanho bovino e, assim, viabilizar créditos tributários indevidos e a inserção de semoventes nos estabelecimentos de forma irregular
.

Trata-se, pois, de conduta dolosa, atentatória à lisura dos sistemas de controle fiscal do Estado e à própria fé pública, como já reconhecido pela comissão de sindicância e confirmado pelos elementos colhidos ao longo da instrução criminal.

A voluntariedade da inserção de dados falsos no sistema, com clara consciência da ausência de saldo de gado pelo produtor, afasta qualquer dúvida sobre a existência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 313-A do Código Penal.

Nesse panorama, inexiste margem para acolhimento de tese de desclassificação para infração administrativa, sendo plenamente demonstrada a subsunção típica das condutas ao crime de inserção de dados falsos em sistema público de informações, nos exatos moldes do art. 313-A
,
do Código Penal.

Da Causa de Aumento do Parágrafo Único do Art. 313-B do Código Penal

A defesa requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 313-B do Código Penal, ao argumento de que não haveria dano efetivo à vítima ou ao administrado.

Entretanto, essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos
pois, c
onforme amplamente demonstrado ao longo da instrução processual, a inserção fraudulenta de dados pela apelante, servidora pública responsável pela emissão das Notas Fiscais de Produtor Avulsa Eletrônica (
N
FPAs
)
nº 2303365, 2302178 e 2364678, gerou consequências patrimoniais e morais concretas para a vítima Nelson Lanzoni.

As provas coligidas atestam que, em razão dessas emissões indevidas, foram atribuídos à vítima débitos fiscais vultosos, totalizando mais de duzentos mil reais, e expedidas cobranças fiscais e administrativas indevidas

A vítima, inclusive, teve de procurar a Agência Fazendária para esclarecer as irregularidades e, posteriormente, ajuizou demanda judicial para proteger seu nome e seus direitos em face da indevida utilização de seu cadastro rural

Tal cenário
evidencia
não apenas um dano material — consistente nos débitos e obrigações tributárias lançados — mas também um dano moral e psicológico, decorrente dos constrangimentos e da necessidade de recorrer ao Judiciário para reverter a indevida imputação tributária.

Além disso, não se pode olvidar que o resultado danoso para o administrado extrapola o mero campo patrimonial, alcançando também a esfera da honra e da reputação, sobretudo em razão do uso indevido de seus dados por agente público para finalidades ilícitas. Isso atende, de forma inequívoca, ao conceito de “dano” exigido pelo parágrafo único do art. 313-B do Código Penal.

No plano da Administração Pública, a conduta da apelante também violou princípios basilares da administração, como a moralidade, a legalidade e a eficiência, gerando repercussões para a credibilidade dos sistemas de controle fiscal do Estado e para a confiança que o administrado deve depositar no poder público.

Portanto, restou plenamente comprovado que a conduta dolosa da apelante causou
dano
direto ao administrado — que teve seu nome usado
indevidamente e suportou encargos tributários ilegítimos —
e também
à Administração Pública, que teve seu sistema de informações violado, justificando, assim, a manutenção da causa de aumento aplicada na sentença.

Da Dosimetria e da Pena de Multa

Quanto à dosimetria, cumpre ressaltar que a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante no mínimo legal previsto para o delito, revelando observância ao princípio da legalidade e do favor rei.

Em seguida, a dosimetria evoluiu unicamente para a segunda e terceira fases, incidindo o aumento decorrente da causa especial prevista no parágrafo único do art. 313-B do Código Penal, bem como o acréscimo relativo à continuidade delitiva, conforme previsto no art. 71 do mesmo diploma legal

Esses aumentos foram aplicados de forma criteriosa e proporcional, levando em consideração o número de condutas delituosas praticadas pela apelante e o efetivo prejuízo causado à vítima e à Administração Pública, de modo a assegurar a adequada reprovação e prevenção do crime.

Quanto à pena de multa, esta foi corretamente fixada, revelando perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo margem para acolhimento de qualquer insurgência quanto a eventual excesso.

Diante desse cenário, ausente qualquer ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência dos tribunais superiores, deve ser mantida a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

conso
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter
o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025